Tribunal: STF
Processo: HC 181695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016; e HC 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015.



    2. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Precedentes: HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016; HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; HC 103.835, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011. 



      3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “25 porções de crack, como peso total aproximado de 6,1g (seis gramas e um decigrama)”, sendo que o Tribunal a quo destacou que “mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal”. Além disso, registrou-se que “a impetrante sustenta a nulidade da prova referente à análise das conversas constantes no aparelho celular das testemunhas e do paciente, ante à ausência de autorização judicial”, bem como “a ilicitude, também, do ingresso da polícia em sua residência sem mandado judicial de busca e apreensão”, o que demonstra a complexidade do caso dos autos. 



     4. Agravo regimental desprovido.